Tribunal: TJPA
Processo: 0808532-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808532-89.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155 §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE A ESCALADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROVIMENTO.1. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA
– Circunstância desfavorável inerente ao tipo penal, pelo que deve ser redimensionada para o mínimo legal, restando em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicar tendo em vista que a apena já se encontra no mínimo legal, tendo em vista a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão, já que não possuem causas de aumento ou diminuição.
2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA –
Segundo precedente do STJ, é dispensável a perícia no local se houver outros meios de provas. No caso o magistrado fundamentou a escalada tanto na palavra da vítima, como na própria confissão do apelante, assim, não há o que se falar em afastamento.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar-lhe parcial provimento
, , consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, respondendo pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 08 de junho de 2021, pela parte da madrugada, o acusado CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO escalou o telhado do estabelecimento comercial denominado Pet Shop Espaço Bicho, situado na Rua 3 de Maio nº 1171, Bairro São Brás, e após danificar o forro, adentrou na loja e de lá furtou um Notebook da marca Positivo, um telefone celular da marca Samsung A1, vários medicamentos para uso veterinário e equipamentos diversos, dentre eles, uma máquina de tosa, todos usados no trabalho veterinário. Após, vendeu os produtos para o acusado TIAGO DE FREIRAS REGO, o qual adquiriu, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, os quais deveria saber ser de origem ilícita.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 155 §4º, inciso II, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da qualificadora da escalada e o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a fundamentação da circunstância judicial “circunstância”, redimensionando, se for o caso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão na sessão do plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões o afastamento da qualificadora da escalada e o redimensionamento da pena-base.

Referente ao redimensionamento da pena-base

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado considerou negativa as circunstâncias do crime:

“circunstâncias mais graves que o normal visto que o delito foi praticado por meio da invasão em estabelecimento comercial, o que é mais grave do que o furto praticado sem a entrada invasiva em propriedade;”

Dessa forma, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.

Entretanto, segundo a Súmula nº 17, deste Egrégio Tribunal:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso em tela, verifica-se que a fundamentação para tal exasperação não se deu de maneira idônea e concreta, ficando meramente no tipo penal. Assim, conclui-se que a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal.

Dessa forma, fixo a pena em primeira fase em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante referente a confissão espontânea, entretanto, deixo de aplicar devido a Súmula 231 do STJ, já que a pena se encontra no mínimo legal. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena a pena permanece no mínimo legal, ante a ausência de casas de aumento e diminuição.

Do afastamento da qualificadora da escalada.

Alega a defesa, que deveria ter sido feita perícia para que fosse constatada a escalada, e assim pleiteia o afastamento de tal qualificadora.

Segundo entendimento do STJ, se houverem outras provas nos autos que comprovem a escalada, o laudo pode ser dispensável:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. COMPROVAÇÃO. PROVA INCONTESTE.
1. Não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Precedente.

2. Contudo, importa ressaltar a orientação de que, "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 30/9/2021).

3. Na hipótese, a circunstância qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu, além da existência de laudo papiloscópico "que identificou impressões digitais no local apontado pela vítima como sendo o local onde o réu pulou o muro".
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Resp 1895487/DF, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento 26/04/2022, data da publicação 02/05/2022).

No caso em tela, verifica-se que resta comprovado nos autos pela palavra da vítima e pela confissão do réu. Não havendo o que se falar quanto ao afastamento da qualificadora de escalada.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena aplicada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023